Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. FEITO DE ORIGEM DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO APELANTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA E EMPREGO DE ARMA DE PRESSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SOCIAIS E PESSOAIS DO ADOLESCENTE INFRATORE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A vulnerabilidade social e familiar do apelante não é de todo notória. Não há nos autos relatório social, tampouco notícia de uso reiterado de drogas, apesar do contexto de evasão escolar. No mais, a sua genitora relatou que está trabalhando e tem tido bom comportamento. Nesse panorama, a medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se mais adequada para fins de ressocializá-lo e levá-lo a compreender os malefícios que o seu comportamento tem-lhe causado e ao meio social em que está inserido.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.